Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-31.2021.8.11.0038
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON DA ROCHA RAMOS - CPF: 531.736.271-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente por ratificar as contra-razões do recurso pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS QUE NÃO EXCLUI O MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público em favor de Edson da Rocha Ramos, diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus (tipo 2) grave e em compensação, dislipidemia mista, coronariopatia grave, com risco de óbito, para compelir o Município de Araputanga e o Estado de Mato Grosso a fornecerem os medicamentos:

OLMY ANLO 40/5mg, CONCARDIO 2,5mg, VAST 20mg, AAS 100mg e VASTAREL

35mg, conforme prescrição médica, julgado procedente na origem.

2.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.

3.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal.

4.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

5.

De outro norte, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual.
In casu
, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

6.

A divisão de competências do SUS não exime os demais entes públicos de custear o tratamento médico dos cidadãos, porquanto uma norma administrativa não pode se sobrepor à Constituição Federal.

7.

Assim, comprovada carência de recursos da parte autora e a necessidade das medicações requeridas na inicial, a procedência do pedido é medida que se impõe.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público em favor de Edson da Rocha Ramos, diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus (tipo 2) grave e em compensação, dislipidemia mista, coronariopatia grave, com risco de óbito, para compelir o Município de Araputanga e o Estado de Mato Grosso a fornecerem os medicamentos:

OLMY ANLO 40/5mg, CONCARDIO 2,5mg, VAST 20mg, AAS 100mg e VASTAREL

35mg, conforme prescrição médica, julgado procedente na origem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Município de Araputanga e o Estado de Mato Grosso ao cumprimento da obrigação de disponibilizarem a medicação necessária ao restabelecimento da saúde da Autora.

Em sede recursal, o MUNICIPIO DE ARAPUTANGA pugnou pela declaração de ilegitimidade passiva, subsidiariamente pela improcedência da presente demanda, uma vez que não dispõe de dotação orçamentaria suficiente para fornecer a obrigação pretendida.

Sem parecer escrito do Ministério Público em sua atuação como
custus legis
.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao
reconhecimento da necessidade de os Recorrentes fornecer os fármacos necessários ao Autor
, não há dúvidas, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Outrossim, destaco que no caso em apreço, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Araputanga, notadamente quando é de saber geral que a saúde e a assistência pública são de competência administrativa compartilhada entre os entes da federação, ou seja, de atribuição comum e solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Ademais, o Sistema Único de Saúde, não elimina ou diminui, e tampouco hierarquiza e/ou estabelece grau supletivo ou subsidiário entre os entes públicos em matéria de saúde e assistência pública, porquanto possui como viga mestra a “
conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população, ex vi do disposto no artigo 7.o, da Lei n.o 8.080/1990”.

Assim, está claro que o Município de Araputanga é legítimo, pois, solidariamente aos demais entes, deve propiciar a saúde aos administrados, em cumprimento ao art. 23, II, Constituição Federal.

Reforçando sua jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:

Tema 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Do mesmo modo, no concernente à ausência de previsão orçamentária e a reserva do possível, tais argumentos não constituem óbice ao dever da administração de prestar assistência à saúde e não podem ser utilizados para justificar gestões ineficientes, pois as políticas públicas que não concretizam os direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana desatendem o mínimo existencial, assegurado pela Carta Magna.

Ademais, alegar a escassez de recursos para se eximir de fornecer o tratamento solicitado pela parte autora sobrepõe o interesse financeiro da administração ao direito à vida e à saúde daquele que necessita ser assistido.

Por fim, no que tange a divisão de competências estabelecida pelo SUS, no âmbito administrativo, não tem o condão de afastar a responsabilização solidária em matéria de saúde pública, o que inclui não só o acesso a tratamento médico adequado, como também o fornecimento de medicamentos e realização de cirurgias. Isso porque a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido pelo art. 196 da CF. Por tal razão, questões de ordem principiológica e/ou orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais.

A matéria já foi objeto de acórdão julgado em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Deixo de condenar o Município Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Deixo, também, de condenar o
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA

ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o autor é assistido pelo Ministério Público, notadamente, quando a condenação em verba honorária imputaria um novo ônus à coletividade, conforme Súmula 421 do STJ.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2022